Tribunal: TJDFT
Processo: 0005350-90.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. NULIDADE ABSOLUTA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A decretação da revelia sem a intimação do réu no endereço constante dos autos configura nulidade absoluta, que, como tal, não pode ser sanada, impondo-se a anulação do ato viciado e dos seguintes, em observação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

2. Na espécie, o réu forneceu em diferentes oportunidades o mesmo endereço para que fosse localizado, o que demonstra seu compromisso de manter endereço atualizado, mas não houve a diligência de intimação no referido logradouro e restou infrutífera a tentativa de intimação por telefone.

3. O não exaurimento dos meios necessários para a localização do réu, a fim de que seja intimado pessoalmente para audiência de instrução e para ser interrogado em Juízo, caracteriza ofensa ao princípio da ampla defesa e é causa de nulidade absoluta.

4. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da decisão que decretou a revelia do recorrente e dos atos processuais subsequentes, inclusive da audiência de instrução e julgamento e da sentença condenatória, determinando a reabertura da instrução processual, a fim de que o acusado seja intimado para os atos processuais e para ser interrogado.